Tribunal: TJMT
Processo: 1005101-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005101-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS no o 100510131.2019.8.11.0041 movida por

HDI SEGUROS S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante a ressarcir os prejuízos decorrentes de oscilação elétrica, no importe de R$3.461,85 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e de correção monetária, ambos a contar do efetivo desembolso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Id. 44920553).

Em suas razões, de Id. 44920555, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento da sua defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal.

Quanto ao mérito, defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica.

Acrescenta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide, não sendo propiciado à concessionária de energia a apuração do ocorrido e os prejuízos alegados.

Alega, ainda, que não foi comunicada administrativamente sobre o ocorrido e que não há laudos oficiais quanto aos supostos danos materiais.

Sustenta que não ficou comprovado que a apelada desembolsou a quantia alegada, não servindo de comprovante proveniente de tela sistêmica, por se tratar de documento unilateral.

Requer o provimento do apelo, a fim de anular a sentença em razão do cerceamento de defesa reputado. Sucessivamente, pretende o julgamento pela improcedência do pleito exordial, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 44920560, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a seguradora apelada ajuizou ação regressiva contra a concessionária apelante, aduzindo que em decorrência dos contratos de seguro firmados com m Moacir Steffler, arcou com as despesas referentes a danificação de equipamentos eletrônicos, na monta de R$3.461,85 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), em razão das oscilações de energia na unidade consumidora da parte segurada.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência para condenar a concessionária ao pagamento do dano material vindicado, além das custas e honorários advocatícios na monta de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende o afastamento do dever de indenizar, com suporte em diversas teses já relatadas.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de perícia e audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Prosseguindo, impende registrar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados, os quais restaram devidamente comprovados por meio dos laudos técnicos lançado nos documentos de Id. 44916999/44920501 e seguintes, onde atestam que os defeitos apresentados nos aparelhos eletrônicos de propriedade do segurada foram ocasionados pela oscilação de energia que chegou até os equipamentos.

Ainda, restou demonstrado pelas notas fiscais e orçamentos nestes mesmos documentos que a seguradora/apelada arcou com os prejuízos no total de R$3.461,85, conforme comprovante de Id. 44920503.

Aliás, nesse ponto, deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, nem rebateu os valores constante nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Assim, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou equipamentos eletrônicos pertencente ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

No tocante à necessidade de abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, isso não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.”
(TJMT. RAC 0025236-86.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Portanto, evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga ao segurado a título de danos materiais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).

O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.

I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial.

III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020